Tribunal: TJBA
Processo: 0103994-85.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0103994-85.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, MARIA CASTRO PIRES DE SOUZA, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

APELADO: NELSON DUMMIMGHAM DE MORAES RAMOS

Advogado(s)
:
SHARON CRISTINA VARGAS PERES SUZUKI, LUCIANO DIAS CUNHA JUNIOR, NATALIA SILVA LIMA, ALEX ARAUJO CASTRO SILVA, NAIANE DUPLAT DE AGUIAR, RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS BRESSER E VERÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO BRADESCO. SUCESSÃO DO BANCO ECONÔMICO. REJEIÇÃO. SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 14.905/2024. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de expurgos inflacionários relativos aos Planos Bresser (junho/1987) e Verão (janeiro/1989), incidentes sobre depósitos em caderneta de poupança originalmente mantidos no Banco Econômico S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco Bradesco S/A tem legitimidade passiva para responder por expurgos inflacionários relativos a depósitos realizados no Banco Econômico S/A; (ii) saber se cabe o sobrestamento do processo em razão de repercussão geral reconhecida pelo STF; e (iii) saber quais os índices de juros remuneratórios e de correção monetária aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Banco Bradesco S/A tem legitimidade passiva para responder pelos expurgos inflacionários, pois sucedeu o Banco Econômico S/A nos ativos e passivos remanescentes da negociação, sendo a instituição financeira depositária parte legítima para figurar no polo passivo de ações que versem sobre diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança, nos termos do Tema Repetitivo nº 299 do STJ.

4 - O pedido de sobrestamento do processo não merece acolhida. A Ministra Cármen Lúcia, nos autos do RE 626.307/SP, indeferiu o pedido de suspensão nacional dos processos relativos aos Planos Bresser e Verão, por entender que tal suspensão não era indispensável para alcançar os objetivos do acordo coletivo homologado na ADPF 165.

5 - Os índices de correção monetária devidos são de 26,06% (IPC) para o Plano Bresser e de 42,72% (IPC) para o Plano Verão, conforme pacificado pelos Temas Repetitivos nº 301 e nº 302 do STJ, respectivamente.

6 - Os juros remuneratórios incidem à taxa de 0,5% ao mês, capitalizados mensalmente, desde a data de cada expurgo (junho/1987 e janeiro/1989) até a citação, devendo a sentença ser reformada nesse ponto para adequação ao entendimento do STJ.

7 - A partir da citação, o montante devido é atualizado pela taxa SELIC, que engloba a atualização monetária e os juros de mora, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, conforme tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.368 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se dá parcial provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0103994-85.2007.8.05.0001
, em que é apelante,
BANCO BRADESCO SA
, e apelado,
NELSON DUMMIMGHAM DE MORAES RAMOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente